Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma contradição, omissão ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido, bem definidas a inaplicabilidade da tese fixada no Tema 880 do STJ e a consumação do prazo prescricional. 1.1. Os embargantes não apontam contradição interna, apenas demonstram insatisfação quanto ao que definido no acórdão embargado, o que extrapola os limites do recurso.
2. É insubsistente a alegação de obscuridade quanto à alegada desproporcionalidade da fixação dos honorários, acórdão claro no sentido de que o Tema 1.076 do STJ não foi superado e de não ter restado demonstrada a distinção do caso em relação ao mesmo, razão da definição de impossibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por equidade.
3. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.